Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de indenização por danos materiais – Bilhete Único Especial e Cartão BOM Especial – Possível visão monocular - Lei Federal no 14.126/2021 - Lei Estadual n° 14.481/11 – Portaria Conjunta no 007/20-SMT/SMS e Portaria Inter secretarial no SMT/SMS 003/2019 que não possuem rol taxativo – Recurso provido, com remessa à origem para prosseguimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de indenização por danos materiais – Bilhete Único Especial e Cartão BOM Especial – Possível visão monocular - Lei Federal no 14.126/2021 - Lei Estadual n° 14.481/11 – Portaria Conjunta no 007/20-SMT/SMS e Portaria Inter secretarial no SMT/SMS 003/2019 que não possuem rol taxativo – Recurso provido, com remessa à origem para prosseguimento da instrução.